Tribunal: TJBA
Processo: 0502948-10.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502948-10.2016.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível ESPÓLIO: MAURO JOSE MIRANDA FARIAS e outros (2) Advogado(s): TAIS CRUZ DA SILVA, IMIRA STEFANY NATIVIDADE CORREA CUNHA, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SAMPAIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO AUTOR. ALEGADA OMISSÃO DO ESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS PARA PROSSEGUIR NA AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACOLHIMENTO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS SUCESSORES. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO DA BAHIA OU DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O EVENTO DANOSO. EXÍGUO LAPSO TEMPORAL ENTRE A INTERNAÇÃO E O ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a morte do autor tenha acarretado a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, permanece o interesse processual dos sucessores quanto ao pedido de indenização por danos morais. Conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 642), o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros legitimidade ativa para ajuizamento ou prosseguimento da ação indenizatória. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa, mas exigindo-se a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano experimentado. 3. No caso concreto, não há evidências nos autos de que o Estado tenha se recusado a prestar atendimento ao paciente ou agido com negligência no tratamento. Pelo contrário, o breve intervalo entre a internação (12/12/2016) e o óbito (14/12/2016) denota que, a despeito dos esforços empreendidos pela equipe médica, o quadro era de extrema gravidade. 4. Ausente a comprovação do nexo causal entre eventual omissão estatal e o resultado morte, não há que se falar em responsabilização civil. 5. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, prosseguindo-se no julgamento para, no mérito, julgar improcedente o pedido indenizatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502948-10.2016.8.05.0250, em que figuram como apelantes ESTEFESON SILVA FARIAS e ALEX SANDRO SILVA FARIAS (herdeiros de MAURO JOSÉ MIRANDA FARIAS) e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO Relatora